Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORRETA REVOGAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO ANTERIORMENTE FIXADA. POSSÍVEL EQUÍVOCO DE INTERPRETAÇÃO.
1. É correta a revogação de multa por descumprimento anteriormente fixada pelo Juízo de origem quando identificada a possibilidade de equívoco na interpretação de atos ordinatórios, o que não representou prejuízo a nenhuma das partes.
2. Negou-se provimento ao agravo.